Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. PARTICULARIDADES.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp1874222/ DF, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, ao não comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Se há nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) da penhora no rosto dos autos dos processos não vai comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.